Tribunal: STF
Processo: ADI 217
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-23
Data de publicação: 1990-03-23

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Advocacia
geral do Estado: autonomia funcional, administrativa e financeira.
Nomeação do Procurador-Geral, do Procurador-Adjunto e do Corregedor.
Artigos 131, § 1º, da C.F. de 1988, e art.  11 do A.D.C.T. Arts.
135, I, 138 e § 3º da Constituição da Paraíba.
Estando presentes os requisitos do "fumus boni iuris"
(plausibilidade jurídica) e do "periculum in mora", é de se deferir
medida cautelar de suspensão da eficácia de norma da Constituição da
Paraíba, que outorgou autonomia funcional, administrativa e
financeira à Advocacia Geral do Estado e de outras que limitaram o
poder do Governador de nomear o Procurador-Geral do Estado, o
Procurador-Geral Adjunto e o Corregedor.
Medida cautelar deferida.